Tribunal: TJES
Processo: 0000043-62.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-62.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVAIR CARVALHO DE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
ROUBO
QUALIFICADO

E
CORRUPÇÃO DE MENORES.

ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL C/C LESÃO CORPORAL SIMPLES. INCABÍVEL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
D
ECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO
.
NÃO CABIMENTO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO
S
DEFENSOR
ES
DATIVO
S. FIXAÇÃO
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, sobretudo pela confissão/delação judicial do acusado, deve ser mantida a condenação.

2. Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de constrangimento ilegal ou lesão corporal simples, eis que o acervo probatório evidenciou que a grave ameaça exercida foi o meio utilizado pelo agente para subtrair coisa alheia móvel, sendo, portanto, o crime cometido contra o patrimônio, a liberdade individual, a segurança e a integridade psíquica da pessoa (delito complexo), e não contra a liberdade ou integridade física, pura e simples, como ocorre, respectivamente, nos delitos dos artigos 146 e 129, do Código Penal.

3. Não se aplica ao crime de roubo, o princípio da insignificância, por se tratar de delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, prevalecendo o desvalor da conduta.

4. Impõe-se a redução das penas-base quando há análise equivocada de alguma circunstância judicial.

5. Se o acusado confessou a prática do delito de roubo, e ela foi utilizada para fundamentar a condenação, faz ele
jus
à atenuante da confissão espontânea, que, na hipótese, deve ser compensada com a agravante da reincidência.

6. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada pela prova oral colhida, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.

7. A fração de 2/3 (dois terços), pela majorante de uso de arma de fogo, prevista no inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, é exigida nos termos do próprio dispositivo, de modo que se torna inviável sua redução, pela ausência de amparo legal.

8. Tendo em vista que o processo se encontra pronto para julgamento, e persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva decretada, fundamentadamente declinados na sentença, incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

10. Fazem
jus
a honorários advocatícios, os defensores dativos nomeados para apresentarem razões recursais em favor dos acusados.

11.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000043-62.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVAIR CARVALHO DE ALMEIDA, HENRIQUE ALVES FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIANA APARECIDA NASCIMENTO - ES26107-A

V
O T O

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos por
EVAIR CARVALHO DE ALMEIDA
e
HENRIQUE ALVES FONSECA
, contra a r. sentença de fls. 263/271, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os acusados do delito de associação criminosa (art. 288, CP), e os CONDENOU pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, CP), e, corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69, CP), às penas, respectivamente, de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, e 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Na mesma sentença, o magistrado ABSOLVEU o acusado GABRIEL CORREA, da prática dos delitos acima mencionados, por ausência de provas.

A

d
efesa de
Evair,
nos termos das razões apresentadas às fls.
287/296, requer
:

[1] a fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal;

[2] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime patrimonial;

[3] o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo, ou, a diminuição da fração de aumento pela referida majorante;

[4] a concessão da gratuidade da justiça; e

[5] o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez,
a defesa de
Henrique
, em razões apresentadas às fls.
309/320
,
pede
:

[1] a absolvição do delito de roubo qualificado, por insuficiência de provas;

[2] a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal cumulado com lesão corporal simples (art. 146, c/c art. 129,
caput
, ambos do CP);

[3] a aplicação do princípio da insignificância;

[4] a fixação da pena-base do delito de roubo no mínimo legal;

[5] o decote da majorante do emprego de arma de fogo;

[6] seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade; e

[7] o arbitramento de honorários em favor da defensora dativa.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de outubro de 2021, no início da tarde, na Avenida Brasil, naquele município de João Neiva/ES, os apelantes, agindo de forma livre e consciente, em conjunto com o adolescente T. S. C., associados entre si, para o fim de cometerem crimes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais), em espécie, pertencente à Padaria Chaves.

Quanto ao pleito absolutório em relação ao delito de roubo circunstanciado, formulado pela defesa de Henrique, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim unificado de fls. 06/08, pelas gravações realizadas por câmeras de videomonitoramento acostadas na mídia de fl. 23, pelo auto de reconhecimento direto de coisa de fl. 53, pelo auto de restituição de fl. 54, pelo auto de apreensão de fl. 55, bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pela confissão/delação judicial do próprio apelante (mídia de fl. 235), onde deixou claro que ele, o corréu Evair (que não se insurgiu quanto a condenação) e o adolescente atuaram de forma convergente e solidária, compartilhando o domínio final do ato.

Há, ainda, o depoimento judicial do Delegado de Polícia, LEANDRO COMPER SPERANDIO (mídia de fl. 235), dando conta que, durante as investigações, identificaram o indivíduo Gabriel (que fora absolvido na r. sentença), como o motorista do grupo criminoso, sendo que, o apelante, o corréu e o adolescente, desceram do veículo e realizaram o roubo.

Através de imagens de câmera de videomonitoramento, a testemunha visualizou três indivíduos encapuzados, estando, um deles, com uma arma muito grande, chegando na Padaria Chaves. Após anunciarem o assalto, os indivíduos subtraíram alguns pertences da loja. A testemunha, ainda, frisou, que as vítimas ficaram extremamente abaladas.

E, em que pese as ofendidas IVANETE RODRIGUES AMBROZINI e EDINÉIA JOSEFINA DOS SANTOS (funcionárias da Padaria) não terem sido capazes de reconhecer o réu e os comparsas, tendo em vista que todos estavam com os rostos cobertos, por meio dos depoimentos prestados por elas, em Juízo (mídia de fl. 235), aliada as imagens de câmera de segurança e as diligências policiais, é possível compreender a dinâmica dos fatos, que estão em sintonia com a confissão prestada em sede judicial.

De igual forma, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo, para o crime de constrangimento ilegal em concurso com a lesão corporal de natureza leve, conforme pretende a defesa de Henrique, pois, o acervo probatório, evidenciou que, a grave ameaça exercida, foi o meio utilizado pelo acusado para subtrair coisa alheia móvel, sendo, portanto, o crime cometido contra o patrimônio, a liberdade individual, a segurança e a integridade psíquica da pessoa (delito complexo), e não contra a liberdade ou integridade física, pura e simples, como ocorre, respectivamente, nos delitos dos artigos 146 e 129, do Código Penal.

Também, não assiste razão à defesa de Henrique, quanto a pretensa aplicação do princípio da insignificância, em razão do referido brocardo ser incompatível com o delito de roubo, tendo em vista a presença da grave ameaça contra a pessoa.

Quanto à dosimetria das penas, em relação ao delito de roubo majorado, tenho que estas merecem pontuais reparos, pelo que passo a reestruturá-las em conjunto.

Na primeira etapa, as penas-base dos acusados foram estabelecidas acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando desfavoráveis, a ambos, a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Em relação a culpabilidade, o magistrado a valorou negativamente, em razão do emprego de arma de fogo, entretanto, considero que houve
bis in idem,
eis que também configurou causa de aumento do §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Quanto aos antecedentes, de fato, verifico que desfavorece aos acusados, uma vez que são reincidentes, conforme consta na certidão de fl. 136.

Os motivos do crime, também, foram acertadamente desvalorados, porquanto os acusados praticaram o delito por estarem desempregados, tendo o apelante Henrique afirmado que utilizaria o dinheiro para pagar uma dívida.

De igual maneira, as circunstâncias do crime merecem maior censura, tendo em vista que os réus agiram no início da tarde, e, em movimentada rua do centro daquela cidade de João Neiva/ES.

No que se refere às consequências do crime, a avaliação negativa se mostra igualmente adequada e concretamente justificada. Isso porque, o roubo praticado pelos réus, gerou nas vítimas, um grande temor e abalo psicológico, que carregarão pelo resto de suas vidas.

Sendo assim, na primeira fase, sopesando o aumento ideal em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial negativamente valorada para os recorrentes (antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime), estabeleço as penas-base em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, quanto ao réu Henrique, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto à Evair, contudo, entendo ser necessário o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme pretendido por sua defesa, tendo em vista que sua confissão judicial (mídia de fl. 235) foi imprescindível para o convencimento do Julgador, uma vez que este não só confirmou a prática do delito, como narrou com detalhes toda a empreitada criminosa.

Logo, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovo a compensação entre elas, e, mantenho a pena provisória deste réu, no patamar anterior, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira etapa, as defesas de Henrique e Evair, pedem o decote da causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo, alegando que a arma se tratava de uma “espingarda de pressão”, e, por tal razão, não deve incidir o referido aumento.

Quanto a essa questão, faço coro com aqueles que entendem pela prescindibilidade da apreensão e perícia do artefato, para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, podendo a comprovação se dar através de outros meios de prova, como ocorreu
in casu,
de onde se extrai a partir das imagens da câmera de videomonitoramento, e pelos depoimentos das vítimas, as quais, foram unânime em afirmar, que viram que um dos assaltantes estava armado.

Ressalto que, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), relativa à referida causa de aumento, para majoração das penas, por sua vez, se deu em estrita observância ao que dispõe o artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (acrescentado pela Lei 13.654/18), assim, por carecer de amparo legal, não merece acolhimento o pleito de redução do percentual de aumento utilizado nessa etapa, formulado pela defesa de Evair.

Assim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena e, presentes as majorantes relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, dispostas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, mantenho as frações de exasperação aplicadas na origem, de forma cumulativa, quais sejam, 1/3 (um terço), em razão do concurso de pessoas, e, 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo, concretizando a reprimenda de Henrique em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa; e, com relação a Evair, no patamar de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo para ambos.

Acerca da aplicação cumulativa das causas de aumento, cito precedente de minha relatoria, que possui forte respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“(...)
3. Em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena
,
previstas na parte especial do Código Penal, mediante fundamentação concreta, não estando o julgador obrigado a fazer incidir apenas a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Precedente do STJ. Na hipótese
sub examine
, ainda que o d. Juiz singular não tenha trazido para o tópico da dosimetria da reprimenda os fundamentos que o orientaram na eleição da fração de exasperação da pena em razão da incidência das majorantes, da leitura da r. Sentença, nota-se a descrição pormenorizada dos eventos que subsidiaram o reconhecimento delas, demonstrada a reprovação que demandam.
(...)” (
TJES
; APCr 0009371-44.2020.8.08.0048;
Segunda Câmara Criminal;
Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
; Julg. 03/05/2023
; destaquei).

Prosseguindo, em razão do concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código penal, somo as reprimendas (crimes de roubo majorado e corrupção de menores), tornando a pena definitiva do réu Henrique em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 31 (trinta e um) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa; e, do réu Evair, em 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, para os dois.

Considerando o novo
quantum
de pena estabelecido, e reincidência dos réus, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento das penas.

Sem razão, também, a defesa de Henrique, ao buscar a concessão do direito dele de recorrer em liberdade, considerando que o processo já se encontra em fase de julgamento e a apelação não é via própria para postular tal direito.

De qualquer forma, não vislumbro que, no presente caso, o acusado fizesse
jus
a liberdade provisória, mesmo porque respondeu preso durante a instrução criminal, tendo, ainda, o Juízo Sentenciante, justificado a manutenção da sua custódia cautelar, de maneira fundamentada, para fins de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime de roubo, garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da possibilidade de Henrique empreender de fuga, evadindo-se do cumprimento da pena, e, por fim, ante a ausência de incompatibilidade com o regime estabelecido.

Por outro lado, quanto ao objetivo perseguido pela defesa do apelante Evair, de concessão da Justiça Gratuita, certo que, o pedido em tela, há de ser dirigido ao juízo da execução, competente para tal, não merecendo ser apreciado nesta instância.

Finalmente, considerando a nomeação dos ilustres advogados, Dr. FHILIPPE FORTUNA FONSECA, OAB/ES 28.187, e Dr.ª ELIANA APARECIDA NASCIMENTO, OAB/ES 26.107, para atuarem como defensores dativos dos apelantes, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo dos procuradores, arbitro a eles honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
para, mantida a condenação de
HENRIQUE ALVES FONSECA
e
EVAIR CARVALHO DE ALMEIDA
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, CP), e, corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), reduzir as penas-base aplicadas, na primeira fase da dosimetria, em relação ao crime de roubo, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto a Evair, concretizando a reprimenda de Henrique em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 31 (trinta e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa; e de Evair em 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor unitário mínimo para ambos.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada defensor dativo. Mantenho, no restante, a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)